Tribunal: STF
Processo: ADI 3378
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS §§ 1º,
   2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.
   CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO DE
   EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36.
1. O
   compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da
   Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado
   haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos
   gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma,
   não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não
   se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo
   impor deveres aos administrados.
2. Compete ao órgão licenciador
   fixar o quantum da compensação, de acordo com a compostura do
   impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA.
3.
   O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio
   usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção
   partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais
   derivados da atividade econômica.
4. Inexistente desrespeito ao
   postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela
   como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente
   para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio
   eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida
   amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um
   meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez.
5.
   Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio
   por cento dos custos totais previstos para a implantação do
   empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor
   da compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente
   ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o
   contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de
   percentual sobre os custos do empreendimento.
6. Ação
   parcialmente procedente.